Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716206-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: NATANNE LIRA DE MORAIS DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se, se o caso, acerca da petição ID 60036133. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarda em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do Acórdão, com posterior baixa e devolução dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 11 de junho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito